Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE. ORDEM PÚBLICA. DELITO PRATICADO HÁ CERCA DE UM ANO E MEIO. FALTA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A APLICAÇÃO DA MEDIDA ADOTADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE QUE CONSTITUIU DEFESA, APRESENTOU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E COMPARECEU ESPONTANEAMENTE NA DELEGADIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Apesar de ser digno de reprovação o delito imputado ao paciente, a gravidade abstrata, por si só, não é suficiente para a decretação da medida gravosa.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando o paciente passa um ano e meio em liberdade, sem notícia de envolvimento em novos crimes. Ademais, as anotações caracterizadoras de reincidência da sua folha de antecedentes penais dizem respeito a fatos praticados no ano de 2014, ambos por violência cometida em contexto de violência doméstica, não guardando qualquer relação com o delito do presente “mandamus”.
4. Tratando-se de paciente com Defesa constituída, que apresentou comprovante de residência onde poderá ser encontrado e que, ao fim, apresentou-se espontaneamente na Delegacia, não se verificam indícios veementes de que pretenda causar algum embaraço à instrução criminal ou evitar a aplicação da lei penal.
5. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.